Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-59.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001380-59.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELEN MAYRA SOUSA GOMES - CPF: 035.373.281-84 (APELANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), LUCIANE MEDEIROS GUEDES - CPF: 025.401.819-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOSE OSNI DE SOUZA BUENO DE CAMARGO - CPF: 737.904.869-49 (APELADO), RONILDO JOSE CAMARGO - CPF: 351.817.702-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001380-59.2017.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DE EMPRESA LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO PELA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE PROVA E DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, considerado que a demandante não conseguiu resolver a questão de forma pacífica entre o ex-chefe e o fato de ter perdido o emprego em razão da situação criada por culpa exclusiva do condutor do caminhão e, ainda, o desgaste de entrar em juízo para reclamar o concerto do carro, provoca abalos psicológicos e, não meros aborrecimentos, a ensejar o dano moral indenizável.

Os danos causados ao veículo, em razão de acidente de trânsito, não implica a sua automática desvalorização, a qual para ser aferida depende de produção de prova.

A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação. Na espécie, é de ser integrada a sentença recorrida para que incida os referidos consectários ao valor arbitrado a título de dano material, referente ao conserto do veículo sinistrado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001380-59.2017.8.11.0003

APELANTE: HELEN MAYRA SOUSA GOMES

APELADO: LUCIANE MEDEIROS GUEDES, JOSE OSNI DE SOUZA BUENO DE CAMARGO, RONILDO JOSE CAMARGO

Proc. referência
: Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais n. 1001380- 59.2017.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Helen Mayra Sousa Gomes.

AÇÃO
: Indenizatória de Danos Materiais e Morais, ajuizada por Helen Mayra Sousa Gomes em desfavor de Luciane Medeiros Guedes, José Osni de Souza Bueno de Camargo Ronildo José Camargo.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem a autora a quantia de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), a título de dano material.

Por considerar sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, a serem repartidas em 50% para cada parte e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, com a ressalva da assistência judiciária concedida à parte autora.

APELO
: a apelante recorre da parte da sentença que afastou a condenação por dano moral e o pedido de dano material referente à suposta desvalorização/depreciação do veículo sinistrado, bem como que deixou de atualizar o valor devido.

Aduz que o Juízo de origem não considerou o contexto fático atual, que não foi considerado o lapso temporal que separa a inicial da sentença, deixou de observar que por 4 anos, durante a tramitação do processo, o veículo avariado ficou parado.

Assevera ainda que a sentença deixou de considerar o dissabor ter ficado sem emprego após o ocorrido, por não ter mais meios de locomoção para ir ao trabalho, que se localizava na rodovia, bem assim por não poder mais manter boa relação com o ex-chefe, responsável pelo sinistro e que não se dispôs arcar com o prejuízo de seu veículo, que estava estacionado no pátio da empresa que trabalhava.

Assim, defende o nexo de causalidade entre o ato ilícito dos requeridos, ora apelados, e o prejuízo sofrido, pugna pela reforma da sentença para adequar o valor arbitrado a título de dano material, de forma a atualizar monetariamente a quantia, bem como para condenar os requeridos apelados por dano moral e, ainda, condenar ao pagamento por danos materiais a título de desvalorização do veículo, no importe de R$2.183,80, calculado sobre a razão de 10% (dez por cento) do valor do automóvel segundo a tabela FIPE, assim como a condenação da verba de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

CONTRARRAZÕES
: Id. 121831569.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001380-59.2017.8.11.0003

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Helen Mayra Sousa Gomes.

AÇÃO
: Indenizatória de Danos Materiais e Morais, ajuizada por Helen Mayra Sousa Gomes em desfavor de Luciane Medeiros Guedes, José Osni de Souza Bueno de Camargo Ronildo José Camargo.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem a autora a quantia de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), a título de dano material.

Por considerar sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, a serem repartidas em 50% para cada parte e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8o e 86 do CPC, com a ressalva da assistência judiciária concedida à parte autora.

Da delimitação fática

A lide advém do fato de que, na data de 06/02/2017, a autora, ora apelante, teve seu veículo Corsa Premium Sedan, placa NPJ-7532, abalroado no estacionamento da empresa em que trabalhava (Tremião Truck Center), de propriedade de Ronildo José Camargo, por suposto ato doloso de José Osni de Souza, em que este último, motivado por briga entre ambos, teria dirigido o seu caminhão, de forma abrupta e violenta, dentro da área da empresa e atingido contra o muro o carro da autora, que se encontrava parado.

Discute-se a inicial que apesar de o veículo ter sido lançado contra a parede do estabelecimento com força tal que o fez romper as paredes e entrar até sua metade dentro do prédio, os requeridos recusaram a pagar o conserto do carro que ficou destruído e, pelo fato ocorrido, acabou por perder o emprego.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda por considerar que não ficou comprovado o dano moral, bem assim aventada depreciação do veículo.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reformar a sentença, para o fim de condenar os requeridos por dano moral, ao pagamento de indenização a título de depreciação do veículo abalroado, bem assim determinar a atualização monetária do valor arbitrado a título de dano material.

Como cediço, a responsabilidade civil é a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito, conforme preceitua o artigo 927 do Código Civil, para tanto, deve estar presente o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

No caso concreto, da narrativa do fato e documentos colacionados, notadamente as
fotografias (Id. 121831509- págs. 1-3) corroboram os argumentos de que o carro da autora, ora apelante, ficou muito avariado, cuja culpa exclusiva dos requeridos pelo dano causado fora reconhecida pela sentença.

Dessa forma, resta comprovada a culpa exclusiva do condutor do caminhão, o dano e o nexo causal.

Nessa linha, tem-se que, considerado que a autora, aqui apelante, não conseguiu resolver a questão de forma pacífica entre o ex-chefe e o fato de ter perdido o emprego em razão da situação criada por culpa exclusiva do condutor do caminhão e, ainda, o desgaste de ter que ajuizar demanda para reclamar o concerto do carro, provocou abalos psicológicos e, não meros aborrecimentos, a ensejar dano moral indenizável.

Logo, é caso de forma da sentença, neste ponto, para condenar a parte requerida, aqui apelada, ao pagamento também da indenização por dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem irrisório a ponto de se tornar a medida inócua.

Sopesados esses fatores, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) atende as especificidades do caso e guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, os danos causados ao veículo em razão de acidente de trânsito não implica a sua automática desvalorização.

Nestes casos, o ressarcimento demanda prova e delimitação da extensão do dano, notadamente por laudo técnico pericial, como consignado na sentença recorrida.

Sucede que o ônus de comprovar a depreciação é daquele que alega (art. 373, inc. I, do CPC), o que não ocorreu na espécie.

Registra-se que a autora apelante pugna pelo pagamento do valor somente com base em percentual (10%) sobre a Tabela FIPE e
não pediu a realização de outras provas para demonstrar a referida depreciação do veículo
.

Nesse sentido:

“
2.
Indenização por danos materiais depreciação do veículo: a ausência de documentos que corroborem as alegações vertidas pela parte autora impossibilita o acolhimento de tal pretensão. Em se tratando de pedido de indenização por danos materiais, não há falar em presunção de ocorrência de desvalorização do veículo, incumbindo à parte a prova do efetivo prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu o requerente. Apelação desprovida
”. (TJRS - Apelação Cível n. 70077108827, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Umberto Guaspari Sudbrack, julgado em 10/05/2018, publicação em 14/05/2018).

Dessa forma, é caso de manter a sentença, nessa parte.

Quanto à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado para o dano material (conserto do veículo), considerado serem consectários legais da condenação, é de ser integrada a sentença recorrida para que incida os referidos consectários.

Assim, é caso de
determinar que
sobre o valor de R$12.200,00 (doze mil e duzentos reais), fixado pela sentença para pagamento a título de dano material, incida correção monetária p
elo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 43 do STJ)

Por derradeiro, considerado provimento parcial do recurso, verifica-se que a autora apelante decaiu de parte mínima do seu pedido. Logo, é caso de afastar a sucumbência recíproca e condenar somente os requeridos ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como na verba honorária arbitrada no percentual de a 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e §11 do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso interposto por Helen Mayra Sousa Gomes para:

1)
condenar, solidariamente, os requeridos, ora apelados, ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula de n. 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso;

2)

determinar que
sobre o valor de R$12.200,00 (doze mil e duzentos reais), fixado pela sentença para pagamento a título de dano material, incida correção monetária p
elo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 43 do STJ);

3)

afastar a sucumbência recíproca e condenar somente os requeridos ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como na verba honorária arbitrada no percentual de a 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022